Tribunal: TJDFT
Processo: 0707357-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA. MAJORAÇÃO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido de majoração de alimentos impõe a realização de prévia análise tanto das necessidades do alimentando quanto das possibilidades do alimentante.

2. A insuficiente demonstração da capacidade de o alimentante arcar com os alimentos nos moldes pretendidos e a necessidade de incursão no mérito da lide principal impõem o indeferimento do pedido de majoração.

3. A via do agravo de instrumento é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da real capacidade contributiva do alimentante e das alterações das necessidades do alimentando, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal.

4. Agravo de instrumento desprovido.